Tribunal: STF
Processo: Rcl 63902
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marlene Geralda da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Unidade Jurisdicional da Comarca de Santos Dumont/MG no Processo 0031198-55.2014.8.13.0607, por suposta afronta a garantias constitucionais, usurpação de competência e violação do enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    A reclamante sustenta, em suma, que:



    “Além dos permissivos Constitucionais já consignadas, a presente Reclamação não tem por escopo suprimir recursos ou pular etapas processuais, uma vez que as normas cogentes afastadas na decisão reclamada atestam expressamente que as mesmas foram exauridas no curso de 07 anos, com o Trânsito em julgado de acordão prolatado já na execução da lide subjacente.



    O que temos, desde maio 2021, é a afronta ao devido processo legal com afastamento, não de uma ou duas normas, mas sim de todo ordenamento jurídico pelo Reclamado, culminando nas violações as garantias Constitucionais: I) razoável duração do processo; II) do Juiz Natural e III) do direito adquirido pelo ato juridicamente perfeito: decisão definitiva Transitada em Julgado. 



    Soma-se as garantias supra consignadas, a violação ao princípio constitucional da legalidade estrita pelo Reclamado que, além de ignorar a óbice legal de conhecer da matéria a este submetida após Trânsito em Julgado, ART 485, V, §3º CPC , avocou-se competente para reformar decisões proferidas na fase de conhecimento pela sua antecessora e, não satisfeito, conheceu, processou e julgou a irresignação da interessada contra decisão colegiada de última instância, afastando a óbice do ART 505 CPC, as regras de preclusão e competência, além de subverter a cadeia hierárquica recursal de nosso ordenamento jurídico e nossa Carta Magna.” (documento eletrônico 1, p. 3; sem os grifos do original)



    Aduz que a decisão reclamada:



    “[...] além de suprimir as decisões que infirmam sua conclusão, insere um fato jurídico inexistente para placitar o julgado. 



    Opostos EDCL, o RECLAMADO recusou ao menos a retirada deste trecho, o qual não guarda pertinência com as lides. 



    E, aqui, faz-se o registro da gravidade do ato supra citado, vista que o Ministério Público replicou ‘ipsis litteris’ o referido trecho, em sua manifestação na 2ª Correição Parcial, o qual placitava a ilegalidade combatida. 



    Outro fato jurídico inexistente é o Trânsito em Julgado da lide anterior e conexa, visto que a RECLAMANTE ajuizou seu recurso a tempo e modo, direcionando-o a esta Colenda Suprema Corte. 



    Em mais uma teratologia, a decisão rescisória reclamada assenta que o tardio cumprimento trata-se de um equívoco causado pelos inúmeros feitos envolvendo a linha da RECLAMANTE.



    [...]



    Os diversos feitos citados pelo RECLAMADO dizem respeito a 03 obrigações de fazer atreladas a linha\Nº. Cel. da Reclamante e providas em sentença pela sua antecessora. Sendo as 3 atestadas pela instância recursal, as quais a decisão RECLAMADA ignora a autoridade\imutabilidade e intenta rescindir. 



    Na lide anterior e conexa, como diversas vezes atestado pela Magistrada que presidiu as lides, a obrigação de fazer estava adstrita ao aparelho celular da RECLAMANTE. 



    E ainda, argumentando com o absurdo, se a mesma obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos, em 2017, na lide conexa pela alegada impossibilidade de seu cumprimento, como ela foi cumprida + de 02 anos depois na lide subjacente???



    Ao atribuir tumulto processual aos ‘inúmeros’ feitos da linha da Reclamante, tenta-se marginalizar seu exercício regular de direito, transferindo a ela a verdadeira causa que foi a conduta altamente contraditória da executada\interessada, e o desrespeito do RECLAMADO as decisões jurisdicionais transitadas em julgado proferidas por seus pares, sua antecessora e a TURMA RECURSAL competente no curso regular da demanda, com observância estrita a sua competência. 



    Por fim, foi protocolado Exceção de Incompetência, a qual apontava não só mais a incompetência do juízo monocrático, mas sim a incompetência absoluta do próprio Juizado Especial em conhecer, processar e julgar matéria que visa rescindir seus julgados, mormente os já acobertados pelo trânsito em julgado. ( Arts 485, V, §3º cc 966, IV, 970 CPC) 



    E ainda que alertado se tratar de um ato processual dissimulado, um incidente processual ideologicamente falso, o qual seu conteúdo desmascara seu disfarce, o RECLAMADO proferiu decisão, pasmem, acolhendo a arguição de coisa julgada sob fundamento de ser necessário para ‘resguardar a segurança jurídica.’” (documento eletrônico 1, pp. 22-23; sem os grifos do original)



    Ao final, requer:



    “[...] 3) Com fulcro Regimento interno STF e precedente invocado; requer o provimento monocrático do Relator para cassar \anular a decisão RECLAMADA, restabelecendo a autoridade do Acórdão rescindido\reformado, decisão definitiva transitada em Julgado.” (documento eletrônico 1, p. 38; sem os grifos do original)



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada, por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A reclamação não merece prosperar.



    Na espécie, pretende a parte reclamante a cassação da decisão que supostamente teria violado as seguintes garantias constitucionais: razoável duração do processo, juiz natural, direito adquirido e ato juridicamente perfeito. 



    Ocorre que, em casos desse jaez, meras referências a garantias constitucionais não são aptas a embasar o ajuizamento de reclamação constitucional, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a reclamação constitucional não é o instrumento adequado para impugnar decisão por suposta contrariedade a dispositivos constitucionais, direitos objetivos ou súmulas destituídas de efeitos vinculantes. Nesse sentido:



    “Agravo Regimental em Reclamação. Afronta à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal ou de Súmula Vinculante. Inocorrência. Usurpação da Competência. Ausência. Impossibilidade do manejo de reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental Desprovido. 



    1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 



    2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 



    3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20.627 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/4/2016)



    “RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM. ARTIGO 1.030 DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para se alcançar a manifestação do Supremo Tribunal Federal em face de suposta contrariedade a dispositivos ou princípios constitucionais, tampouco suposta ofensa a normas infraconstitucionais. A aplicação do instituto restingue-se ao estritos limites da norma de regência (arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição Federal e art. 988 do CPC). 



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39.437 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 6/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/90. CASSAÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE O OBJETO E O PARADIGMA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. 



    [...]



    2. Não cabe reclamação por eventual afronta a direito objetivo, a jurisprudência ou a Súmula desprovida de efeitos vinculantes, o que deve ser objeto de ação judicial própria. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 19.384 AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 22/6/2016)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia. II - Por cuidar-se, no caso concreto, de recurso extraordinário sem a mínima chance de prosperar, observo que, independentemente de qualquer juízo a respeito da aplicação do Tema 916 da Repercussão Geral, não se justifica a atuação desta Suprema Corte em reclamação, por inexistência de teratologia. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV- Agravo regimental desprovido.” (Rcl 61566 AgR/PB, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)



    Também não houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    O ato impugnado guarda o seguinte teor:



     “É o resumo do necessário. Decido. 



    Compulsando os autos, vejo que estes autos principais (0031198-55.2014.8.13.0607), originaram dois cumprimentos provisórios de sentença, quais sejam, 0607 17 005831-9 onde figura como exequente apenas Marlene Geralda das Silva e 0607 17 005832-7, onde figura como exequente apenas Marcelo Silva Amaral. 



    Nos autos do cumprimento provisório n° 0607 17 005831-9, a parte exequente pugnou pelo pagamento de astreintes no valor de R$12.000,00 (doze mil reais), pela não apresentação das ligações detalhadas da linha telefônica móvel (32) 9107-7266. 



    Após regular trâmite a obrigação de fazer foi convertida em perdas e danos no valor das astreintes. Apresentado recurso inominado por ambas as partes, foi provido apenas o da parte exequente para determinar a incidência da multa de 10%(dez por cento) prevista no art. 523,§1° do CPC, sobre o valor das astreintes (ID9249713027). 



    O valor relativo à conversão já foi levantado pela exequente (ID9249713027), já tendo sido noticiado pela exequente a distribuição do cumprimento de sentença no PJE para recebimento dos valores remanescentes (ID 9249713027 f.50/51). 



    Nos autos do cumprimento provisório n° 0607 17 005832-7 (ID 9225173157 e anexos), a parte exequente pugnou pelo pagamento de astreintes no importe de R$369. 000,00 (trezentos e sessenta e nove mil reais), ante o inadimplemento da obrigação de fazer consubstanciada no desbloqueio da linha telefônica móvel e do aparelho celular de propriedade do então exequente. Declarada pelo juízo a quo a ilegitimidade ativa de Marcelo, foi interposto recurso inominado por ele, o qual foi provido para reconhecer sua legitimidade por se tratar do proprietário do aparelho bloqueado, porém, julgou improcedente a execução da multa diária ante a ausência de comprovação de descumprimento. Sendo juntado cópia da consulta feita na Anatel demonstrando a ausência de restrições no aparelho - IMEI.



    Foi noticiado pelo exequente a interposição de Correição Parcial em face do acórdão proferido, porém, intimado a comprovar sua distribuição/protocolo, alegou possível extravio da petição protocolizada no protocolo geral da Comarca de Juiz de Fora. 



    Por fim, nos autos n°0607 14 001285-9 (ID9297458007), a parte exequente Marlene Geralda da Silva, pleiteou o pagamento de astreintes no montante de R$149.490,00 (cento e quarenta e nove mil reais, quatrocentos e noventa reais) referente a obrigação de fazer, consubstanciada no desbloqueio do aparelho celular - MEI 357698/05/352712/8, habilitado no plano ‘Infinity Controle’ - linha telefônica n°(32) 9107-7266, a obrigação foi convertida em perdas e danos, no valor de R$37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), sendo a decisão mantida pela Turma Recursal (ID9297458019- f.34/37). A quantia já foi recebida pela exequente (ID9223873104 - f.66). 



    Pois bem. Da análise de todas as demandas, vê-se que a exequente requereu a mesma obrigação, desbloqueio da linha telefônica, em duas demandas, quais sejam, 0031198-55.2014.8.13.0607 e 0607 14 001285-9. a causa de pedir, bem como os pedidos são idênticos, visto que ambas as ações foram ajuizadas com o propósito de declarar irregular o débito alegadamente desconhecido pelo autor no valor de R$1.320,18, referente ao contrato de nº 13973346, determinando a baixa da negativação e condenando os respectivos réus ao pagamento de indenização por dano moral. 



    Porém, a obrigação de fazer de desbloqueio da linha telefônica de titularidade da exequente (32) 9107- 7266, foi convertida em perdas e danos no feito n° 0607 14 001285-9, conforme se vê na cópia da decisão de ID9297458007 – f.32/36, já transitada em julgado. 



    Registre-se que o caso destes autos, estão presentes todos os elementos (partes, causa de pedir e pedido) havendo ainda, identidade na relação jurídica de direito material utilizada embasar a pretensão da parte autora: bloqueio indevido da linha telefônica móvel de titularidade da exequente, habilitada no plano ‘Infinity Controle’. 



    Logo, a questão, sobre o desbloqueio da linha telefônica, foi enfrentada no feito, com reflexos diretos da coisa julgada nesses autos, o que afasta a incidência das astreintes ora pleiteadas.



    É cediço que em virtude dos diversos feitos envolvendo a mesma linha telefônica (32) 9107-7266 de titularidade da exequente, houve tumulto processual que culminou na ocorrência de uma série de equívocos pelos sujeitos envolvidos na relação processual, entre eles, a ativação da linha telefônica objeto da lide, cuja obrigação já havia sido convertida em perdas e danos, que deu a aparência de descumprimento de comando judicial já decidido. 



    Contudo, tal fato não impede o reconhecimento da ocorrência da coisa julgada, com o fim de resguardar a segurança jurídica. 



    No mais, quanto à exceção de incompetência suscitada pela parte exequente (ID9163408017), indefiro-a, já que ausentes as hipóteses dos artigos 64 a 66 do CPC. 



    Pelo exposto, reconheço a ocorrência de coisa julgada, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer de desbloqueio da linha telefônica n° (32) 9107-7266 de titularidade da exequente, pelo que afasto a incidência da multa diária no valor de R$ 655.215,00 (seiscentos e cinquenta e cinco mil e duzentos quinze reais), INDEFERINDO a exceção de incompetência, ante a ausência da ocorrência de seus requisitos, JULGANDO, extinta a execução.” (documento eletrônico 43, pp. 3-5)



    Primeiramente, observo que, ao julgar o cumprimento de sentença e seus incidentes, a autoridade reclamada agiu no exercício de competência estabelecida por lei, sendo descabida a alegação de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.



    O Juízo reclamado, ao analisar todas as demandas, observou que a reclamante “requereu a mesma obrigação, desbloqueio da linha telefônica, em duas demandas” e, por conseguinte, concluiu que “a questão, sobre o desbloqueio da linha telefônica, foi enfrentada no feito, com reflexos diretos da coisa julgada nesses autos, o que afasta a incidência das astreintes ora pleiteadas.”



    No ponto, verifica-se, ainda, que, dissentir das razões adotadas pela instância ordinária demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância também não admitida em reclamação constitucional. Seguindo essa mesma orientação:



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido.



     1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



     2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes.



     3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante. II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional. III - Agravo regimental desprovido.” (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023)



    Também não houve descumprimento do enunciado da Súmula Vinculante 10, como será demonstrado. 



    Transcrevo o teor da Súmula Vinculante 10:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    Pelos fundamentos da decisão reclamada, verifico que esta não declarou, ainda que de forma implícita, qualquer dispositivo de legislação inconstitucional, tampouco afastou a aplicação de preceitos com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. 



    Em nenhum momento a autoridade reclamada negou vigência a dispositivo legal, em razão de suposta inconstitucionalidade. A autoridade reclamada apenas analisou as demandas envolvidas e interpretou os fatos pertinentes ao caso concreto. 



    Assim, também não há desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante 10. 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO A JULGADO COM EFEITOS INTER PARTES. AGRAVO IMPROVIDO. I - Não existiu afronta à Súmula Vinculante 10, visto que não houve afastamento ou negativa de vigência de ato normativo em razão de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. II - No caso, além de o agravante não ter fundamentado seu pedido de suspensão do feito com base no Agravo em Recurso Extraordinário 1.208.460/GO, os efeitos deste julgado são inter partes e, portanto, não se aplicam à presente reclamação. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 61972 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024; grifei)



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator